Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NOVAS PROVAS DA INOCÊNCIA DO ACUSADO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão que manteve a condenação do autor como incurso no delito de estupro de vulnerável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas novas da inocência do sentenciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621, do CPP, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento.
4. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos, mormente quando a prova unilateral produzida pelo requerente não se trata de elemento novo no acervo probatório.
IV. DISPOSITIVO
5. Revisão criminal improcedente.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07211003720198070000, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 17/2/2020.